Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE VEÍCULO. PROBLEMAS MECÂNICOS NO MOTOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas a indenizações por danos materiais e morais. Nas suas razões recursais, a parte autora pugna pela gratuidade de justiça, reafirma os fatos narrados na inicial, alega que o motor de seu veículo fundiu por responsabilidade da ré e, por fim, pugna pelo provimento recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46874973) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 46874979).
3. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, a declaração juntada aos autos (ID 46874974), assim como seu extrato bancário (ID 46874975 e 46874976) demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Deferida a assistência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A lide em questão debate sobre a responsabilidade, ou não, da requerida em relação aos problemas mecânicos ocorridos no veículo da parte autora, a qual alega que realizou revisão geral no estabelecimento da ré no dia 21/10/2021, tendo fundido o motor no dia 29/10/2021.
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. Analisando aos autos, verifica-se que não consta nenhum laudo ou relatório dos motivos pelo qual o veículo do autor apresentou problema. O fato de ter sido realizada revisão no veículo necessariamente não é garantia de que possa vir a sofrer algum dano na máquina. Mesmo porque várias causas podem ocasionar a fundição do motor, como a inclusão de gasolina adulterada ou vazamentos de mangueira, por exemplo, o que pode acontecer, inclusive, no dia seguinte à revisão de veículo e de forma completamente extraordinária e alheia aos serviços do mecânico.
8. Portanto, ausente a comprovação de qualquer documento que ateste a falha na prestação do serviço da ré, a sentença deve ser mantida na íntegra, não havendo que se falar em indenização por dano material e moral.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.